Tribunal: TJDFT
Processo: 0735980-29.2022.8.07.0000
Órgão julgador: MARIA DE LOURDES ABREU
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2022-12-22

Ementa:
Por meio da decisão anexada ao Id. 40871706, deferi liminar consistente na determinação de que o Distrito Federal fornecesse, no prazo de 10 dias, os seguintes medicamentos ao agravante: AXITINIBE e PEMBROLIZUMABE (KEYTRUDA), nos termos da prescrição médica. O ente estatal foi cientificado da ordem em questão no dia 04.11.2022, via e-mail. No entanto, segundo a Certidão anexada ao Id. 41260289, foi intimado por expedição eletrônica e registrou sua ciência no dia 13 de novembro próximo passado. Portanto, teria até 14 de novembro para cumpri-la, a contar do recebimento daquele e-mail ou, até o dia 23 de novembro, contando-se da sua ciência junto ao sistema Pje. Em que pese o prazo dado para o cumprimento da decisão que deferiu o pedido liminar, o Distrito Federal, na petição de Id. 41528390, datada de 14.11 e juntada aos autos em 21.11, noticiou que o agravante foi cadastrado para que pudesse receber o medicamento PEMBROLIZUMABE e o AXITINIBE. Contudo, informou que, quanto a este último, foi solicitada a sua aquisição, mas que ainda não havia sido comprado. Instada a se manifestar, a Defensoria noticiou que o paciente/agravante, até o dia 30.11 não havia recebido os medicamentos objetos da decisão liminar, os quais deveriam ser administrados conjuntamente, Id. 41873868. Em vista desse contexto fático, alerto ao Distrito Federal que liminar deferida deve ser fielmente cumprida, independentemente dos trâmites burocráticos para a aquisição dos produtos, sob pena de não haver efetividade ao comando judicial. Com efeito, diante da situação retratada, compreendo que o perigo da demora é evidente nesta hipótese e, além de redundar na não efetividade da determinação ordenada, poderá piorar o já debilitado quadro clínico da parte agravante, pondo em risco, inclusive, o seu direito à vida. Ademais, ressalto que esta Corte tem tido o posicionamento no sentido de que deve prevalecer o Dever de Cautela do Magistrado, quando sopesados os interesses econômicos de um grupo em contrapartida com o Direito à Saúde e Vida do paciente. Compreendo, assim, que para o caso de descumprimento de ordem judicial, é cabível a cominação de astreinte para compelir o cumprimento da obrigação de fazer, pois, o objetivo desse instituto não é obrigar o réu a pagar o valor da multa, mas pressioná-lo a realizar a prestação, a ordem judicial. De tal sorte, determino que o Distrito Federal cumpra fielmente a ordem liminar concedida ao agravante FRANCISCO CARLOS GOMES CASEIRO, no prazo de 72 (setenta e duas horas), a contar de sua intimação, sob pena sob pena de multa diária de R$5.000,00 (cinco mil reais), limitada a R$60.000,00 (sessenta mil reais). Intime-se. Cumpra-se. Brasília, 13 de dezembro de 2022. Desembargadora Maria de Lourdes Abreu Relatora